Tribunal: STF
Processo: ARE 1484980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança. Concurso Público do Município de Salvador para o cargo de Profissional de Técnico em Serviço de Saúde - Técnico em Saúde Ambiental - SMS/-/30h. Preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal do Salvador rejeitada, vez que, a nomeação e posse da Impetrante está no rol de suas competências, (art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município e itens 12.3, 12.5 e 12.10 do próprio Edital SEPLAG nº 01/2011). Dessa forma, não há que se falar em incompetência deste Tribunal de Justiça. Rejeita-se também a alegação de necessidade de citação dos candidatos classificados em posição anterior à do impetrante, por não incorrer em modificação da classificação ou em preterição. Afasta-se a preliminar de inadequação da via mandamental eleita, frente a existência de prova pré-constituída hábil a balizar o direito pleiteado pela impetrante. Mérito. É entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, senão um direito subjetivo à nomeação, uma vez que a publicação do Edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto. Esgotado o prazo de validade do certame, impõe-se a convocação imediata do candidato, não havendo que falar em discricionariedade da administração. No caso, o impetrante foi aprovado para o cargo de Profissional Técnico em Serviço de Saúde - Técnico em Saúde Ambiental - SMS/-/30h, Edital 001/2011, tendo obtido classificação 13, ou seja, dentro das 25 (vinte e cinco) vagas previstas no edital, sendo que o prazo de validade do concurso expirou em 17/01/2016. Ademais, cumpre consignar que é imprescindível o planejamento estatal a fim de se prevenir ilegalidades decorrentes de extrapolações orçamentárias em razão da expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado decorrentes da realização de concurso público. Conforme artigos 19 e 22 da LC nº 101/00, a realização de certame só será possível, portanto, caso respeitadas tais regras. Inexistência de prova cabal, por parte do impetrado, de que as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite prudencial. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LXIX; 37, incisos I, II, III e IV; 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea "a"; 84, inciso XXI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente